Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar à agravante que promovesse o restabelecimento do plano de saúde do agravado.
2. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo à agravante, que pugna pelo indeferimento da tutela antecipada, que demonstre, de plano, que o pedido não preenche os requisitos.
3. No caso, o autor acostou à inicial comprovantes de pagamento das mensalidades do plano de saúde, o que demonstra, neste momento, a probabilidade do direito.
4. Diante do quadro clínico dos dependentes do agravado, recomenda-se, ao menos por ora, a manutenção da decisão agravada, com vistas a possibilitar a continuidade do tratamento, e evitar dano ao agravado e seus dependentes, mostrando-se adequado aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.